Tribunal: TJDFT
Processo: 0716243-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Injúria qualificada. Dolo específico. Vias de fato. Provas. Recurso do réu provido. Recurso do assistente da acusação prejudicado.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e a 15 dias de prisão simples, em regime aberto, e 10 dias-multa, e em R$ 1.000,00 a título de indenização, pelo crime do art. 2o-A, da L. 7.716/89 e contravenção penal do art. 21, da LCP - injúria qualificada e vias de fato.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa; (ii) se há provas do dolo específico do réu de ofender a dignidade e/ou o decoro da vítima em razão de sua orientação sexual e se há provas do dolo específico da contravenção penal de vias de fato.
III. Razões de decidir
3. Se o réu, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução e não provada falha técnica impeditiva da sua participação e do advogado, não há nulidade a ser reconhecida. Válida a audiência realizada e o decreto de revelia, nos termos do art. 367 do CPP.
4. Não demonstrado, com a segurança necessária para condenação, que o réu agiu com dolo específico de discriminar e humilhar a vítima em razão de sua orientação sexual, elemento indispensável ao crime do art. 2o-A da L. 7.716/89, bem como não evidenciado, de forma segura, que houve dolo quanto a contravenção penal de vias de fato, a absolvição é medida que se impõe.
5. Provida a apelação do réu. Prejudicado o exame do recurso do assistente da acusação, com que se pretendia fosse elevado o valor da indenização.
IV. Dispositivo
6. Apelação do réu provida. Apelação do assistente da acusação prejudicada.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput. LCP, art. 21.